Tribunal: TJDFT
Processo: 0003124-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR REAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo testemunhas que apresentam algum grau de relação com a vítima, como no presente caso, em que a vítima e as testemunhas eram amigas ou colegas de faculdade, cabe ao magistrado colher seus depoimentos e valorá-los, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, adotado por nosso Código de Processo Penal.
2. Inviável o pleito de absolvição ou desclassificação quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado contra a vítima.
3. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
4. Para que o agente seja isentado de pena (artigo 26, “caput”) ou tenha a reprimenda reduzida (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), não basta que possua alguma doença mental. É necessário também que, em virtude dela, ele seja inteira ou parcialmente incapaz (respectivamente) de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento do ato, o que não ficou caracterizado na hipótese.
5. Em relação à primeira vítima, ficou demonstrado que a ameaça causou temor, tanto que as colegas, com receio de dirigirem-se ao carro que estava estacionado longe, preferiram ir à delegacia de polícia, onde comunicaram a ocorrência dos fatos.
6. Se os elementos de prova constante nos autos não comprovam que a palavra do réu tenha incutido na segunda vítima fundado temor, capaz de lhe tolher a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, a absolvição quanto ao delito de ameaça em face desta vítima é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstancia judicial desfavorável, salvo se houver fundamento especifico para a elevação em fração superior.
8. Recurso parcialmente provido.